Tribunal: TJMT
Processo: 1004821-89.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004821-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA DE GODOY - CPF: 016.780.281-00 (APELANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004821-89.2021.8.11.0041

APELANTE: MARIANA DE GODOY

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM RELAÇÃO AO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUNTADA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – ALIENAÇÃO PELA INCORPORADORA A TERCEIROS – RESCISÃO CONTRATUAL COM RETORNO DO BEM À REQUERIDA DEMONSTRADOS – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TITULO EXECUTIVO – SENTENÇA ANULADA –

RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora juntou aos autos, ainda que de forma extemporânea, mas com a devida oportunização ao contraditório e ampla defesa, a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel objeto da ação, demonstrando que este já foi alienado pela construtora a terceiros, resta demonstrado que de fato houve o alegado distrato e a o bem retornou à requerida.

Assim, diante da prova escrita sem eficácia de título executivo (compromisso de compra e venda do imóvel, extrato de pagamento e prova da rescisão contratual), impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a ação por inadequação da via eleita, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIANA DE GODOY
na
Ação Monitória
ajuizada em face da

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA,
contra a sentença que acolheu a preliminar de carência da ação por falta de título executivo e julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, condenando a autora/embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a observância da suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que já houve a rescisão do contrato, conforme documentos juntados aos autos e que a ação monitória é a via adequada para a restituição dos valores pagos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 153184650).

O feito foi retirado da pauta de julgamento do dia 01/02/2013 para dar vistas à parte requerida em razão da juntada de documentos novos pela autora.

A recorrida manifestou-se pela impossibilidade de juntada de provas após a apresentação da contestação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, firmou com a requerida/apelada, em 07/02/2014, contrato n. 005/2014, de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e outras avenças, para aquisição do apartamento n. 702, Edifício New Avenue, pelo valor de R$ 423.000,00, a ser pago em seis parcelas semestrais e 36 parcelas mensais.

Segundo a demandante, no ano de 2017, as partes de comum acordo decidiram por rescindir o contrato, ‘
se comprometendo a requerida a restituir os valores pagos pela Requerente da quantia de R$ 162.297,62 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), a título de parcelas pagas, mais o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pagos de entrada, totalizando a quantia de R$ 212.297,62 (duzentos e doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos)
’.

Narra que a requerida deixou de pagar o valor acordado e que, por não ter logrado êxito no seu recebimento administrativamente,

ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a ação monitória, conforme art. 700, CPC, compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Assim, para ajuizar a ação monitória, é necessário que a prova escrita, sem força executiva, seja certa e líquida, sendo, por si só, suficiente para a apuração do valor do débito, conforme ensinamentos de José Rogério Cruz, citando Humberto Theodoro Júnior:

"
... a soma de dinheiro, aludida no artigo 1.102 a, corresponde à 'quantia certa' que se reclama para a execução regulada pelos artigos 646 e seguintes do Código de Processo Civil. Não se pode pedir quantia incerta, na pendência de liquidação posterior, porque a ação monitória deve ser instaurada por meio de mandado de pagamento a ser expedido com base na prova da inicial, não havendo estágio ulterior em que se possa liquidar o quantum debeatur. O mandado liminar está programado a converter-se em mandado de execução por quantia certa pelo simples decurso do prazo de embargos, se o demandado permanecer inerte diante da citação
". (In Ação MONITÓRIA, 3ª ed., RT, 2001, p. 85-86).

No caso, a apelante pretende com a Ação Monitória o recebimento de R$ 212.297,62 (duzentos e doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), relativo aos valores pagos em relação ao contrato de compra e venda de imóvel, em razão da sua rescisão e da não restituição da quantia paga pela requerida.

Inicialmente, instruiu a ação apenas com o Contrato de Compra e Venda (ID 153184217) e o extrato de pagamento das parcelas até dezembro/2016 (ID 153184218), deixando de trazer aos autos o instrumento do Distrato contratual com o compromisso de restituição dos valores apontados.

Entretanto, conquanto demonstrassem a relação jurídica havida entre as partes e o desembolso da quantia pela demandante, o processo foi extinto sem resolução de mérito por carência da ação, entendendo o julgador singular pela ausência de título executivo, por inexistir liquidez, certeza e exigibilidade.

Após publicação de pauta, a parte autora, então, acostou aos autos a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel objeto da ação, demonstrando que o bem em questão já foi alienado pela construtora requerida a terceiros. Vejamos:

Assim, resta demonstrado que de fato houve o alegado distrato e a o imóvel retornou à requerida, encontrando-se a presente monitória, via de consequência, devidamente instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo.

Neste particular, insta salientar que
, apesar de a prova do distrato ter sido apresentada de forma extemporânea, a requerida foi devidamente intimada para se manifestar acerca do referido documento, inexistindo, assim, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou da não surpresa.

Aliás, sobre a possibilidade de juntar prova extemporânea, desde que oportunizado à parte contrária se manifestar, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE – AUTORIZAÇÃO DO CORRETISTA COMPROVADA – RESSACIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil
.2. Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.3. A transferência de valores da conta corrente do consumidor somente é permitida quando houver expressa autorização do correntista.4. Existindo autorização para transferência de valores, não há que se falar na necessidade de restituição dos valores e/ou em indenização por danos morais
.” (Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

Desta feita, diante da prova escrita sem eficácia de título executivo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso

para anular a sentença monocrática, e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para o seu regular processamento e julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023